Tribunal: TJSP
Processo: 0028075-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Imposto de Renda retido na fonte – Competência da Justiça Estadual nos termos do art. 157, inc. I, da CF – Legitimidade dos entes federados – Inteligência do REsp 989419/RS do STJ, submetido ao regime previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil – Rejeição que se impõe.

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção tributária prevista no art.

Ementa:
Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Imposto de Renda retido na fonte – Competência da Justiça Estadual nos termos do art. 157, inc. I, da CF – Legitimidade dos entes federados – Inteligência do REsp 989419/RS do STJ, submetido ao regime previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil – Rejeição que se impõe.

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção tributária prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, e art. 40, § 21, da Constituição Federal – Satisfação dos requisitos normativos – Negativa ilegal – Laudo pericial oriundo do DPMESP atestando diagnóstico de neoplasia maligna no servidor – Subsunção da hipótese à norma – Desnecessidade de contemporaneidade da doença – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028075-26.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada REGINA CELIA XAVIER GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028075-26.2019.8.26.0053 - Voto no 28787 Página 2 de 7
VOTO No 28787
APELAÇÃO CÍVEL No 0028075-26.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): REGINA CÉLIA XAVIER GARCIA
REMESSA NECESSÁRIA
ILEGITIMIDADE PASSIVA Inocorrência Imposto de Renda
retido na fonte Competência da Justiça Estadual nos termos do
art. 157, inc. I, da CF Legitimidade dos entes federados
Inteligência do REsp 989419/RS do STJ, submetido ao regime
previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil Rejeição
que se impõe.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
Aplicação da isenção tributária
prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, e art. 40, § 21,
da Constituição Federal Satisfação dos requisitos normativos
Negativa ilegal Laudo pericial oriundo do DPMESP atestando
diagnóstico de neoplasia maligna no servidor Subsunção da
hipótese à norma Desnecessidade de contemporaneidade da
doença Precedentes jurisprudenciais Apelação não provida
Remessa necessária não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Fazenda Paulista contra
r. sentença do digno Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital (fls 271/279), que julgou procedente ação ajuizada pela
servidora Regina Célia Xavier Garcia, visando à sua isenção do Imposto
de Renda nos termos Lei Federal no 7.713/1988, por neoplasia maligna,
e restituição dos valores já pagos.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) competência
da União; b) impossibilidade de interpretação extensiva; c) substituição
tributária; d) repartição das receitas tributárias; e) legitimidade passiva;
f) obrigatoriedade de laudo pelo DPME; g) aplicação do artigo 30 da Lei
Federal no 9.250/1995; h) inconstitucionalidade da restituição em dobro;
i) ade do retorno da tributação diante da ausência de recidiva da doença;
b) inexistência de contemporaneidade da moléstia; c) laudo pericial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028075-26.2019.8.26.0053 - Voto no 28787 Página 3 de 7
comprovou não haver mais neoplasia no autor (fls 281/304).
Apelo respondido (fls 309/317).
Remessa necessária.
É o relatório.
1- Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Fazenda do Estado de São Paulo.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de
recurso submetido ao antigo regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, que Estados da Federação são partes legítimas para
figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos
estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à
repetição do indébito relativo ao Imposto de Renda retido na fonte:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO

RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ART. 543-C,
DO CPC
RESTITUIÇÃO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO
REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.
1- Os Estados da Federação são partes legítimas para
figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos
estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à
repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.
Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009,
DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin,
DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028075-26.2019.8.26.0053 - Voto no 28787 Página 4 de 7
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ
23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de
5.9.2005.
2- O imposto de renda devido pelos servidores públicos da
Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos
feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para
os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já
que, por determinação constitucional 'pertencem aos Estados e ao
Distrito Federal' (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição
Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145
a 169, p. 3714).
3- Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp no
989419/RS, Primeira Seção, relação Ministro Luiz Fux, j. 25/11/2009).
2- O restante da matéria preliminar confunde-se com o
mérito e com ele será apreciado.
3- Ao mérito
Ação ajuizada por Regina Célia Xavier Garcia pleiteando
isenção do imposto de renda, por sofrer de neoplasia maligna.
A legislação é explícita quanto ao direito dos servidores
aposentados portadores de neoplasia maligna à isenção fiscal. Estabelece
a Lei no 7.713/1988:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguinte
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028075-26.2019.8.26.0053 - Voto no 28787 Página 5 de 7
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O laudo da Secretária de Estado da Saúde Coordenadoria
de Saúde da Região Metropolitana do Estado de São Paulo indicou a
ocorrência antecedente de câncer, com a seguinte declaração:
Declaramos para os devidos fins que a Sra. REGINA CÉLIA XAVIER
GARCIA, nascida 18/11/57, registrada neste Centro de Referência da
Saúde da Mulher sob no 543.509, desde 19/09/05, está em
acompanhamento no ambulatório de Mastologia com diagnóstico de
C.A de Mama CID C50.9...(fls 10).
Colhe-se dentre os precedentes desta Corte:
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária
Servidor público estadual aposentado Doença grave Isenção de
imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária, com a
devolução dos valores descontados
Sentença de procedência

Pretensão de reforma Impossibilidade Aplicação do art. 6o, XIV, da
Lei no 7.731/88 e do art. 40, § 21, da Constituição Federal Laudo
pericial a concluir que o autor encontra-se acometido de cardiopatia
grave Precedentes Apelação a que se nega provimento, com solução
extensiva
ao
reexame
necessário
(Apelação
Cível
no
0001376-06.2012.8.26.0453, 6a Câmara de Direito Público, relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028075-26.2019.8.26.0053 - Voto no 28787 Página 6 de 7
Desembargadora Maria Olívia Alves, j. 1o/02/2016).
APELAÇÃO CÍVEL Repetição de indébito Isenção de
imposto sobre a renda e imunidade de contribuição previdenciária
Servidora aposentada diagnosticada com cardiopatia grave Direito da
autora à isenção e imunidade que deve ser reconhecido desde o
diagnóstico Ressarcimento dos valores indevidamente descontados de
seus proventos Possibilidade Prescrição quinquenal Correção
monetária pelo IPCA desde os descontos indevidos e incidência
exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins
de juros moratórios e correção monetária Sentença de improcedência
reformada
Recurso provido, para julgar procedente o pedido
(Apelação Cível no 1027227-95.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito
Público, relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 30/11/2015).
APELAÇÃO Mandado de Segurança Servidora Pública
Aposentada Portadora de neoplasia maligna Isenção de imposto
de renda sobre proventos de aposentadoria Sentença denegatória da
ordem Insurgência Cabimento Incidência do artigo 6o, XIV, da Lei
no 7.713/88
Desnecessária a contemporaneidade dos sintomas

Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça Sentença reformada para
a concessão da segurança
Recurso provido (Apelação Cível no
1027988-58.2016.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, j. 21/03/2017).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO PORTADOR
DE NEOPLASIA MALÍGNA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
LEGITIMIDADE PASSIVA O Estado é parte legítima para figurar no
polo passivo de demanda ajuizada por servidor público estadual com a
finalidade de ver reconhecido o direito à isenção do imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028075-26.2019.8.26.0053 - Voto no 28787 Página 7 de 7
retido na fonte Entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento sob a égide do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil
Preliminar rejeitada. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL INATIVO PORTADOR DE NEOPLASIA MALÍGNA

ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
CANCELAMENTO

REAVALIAÇÃO DESNECESSIDADE
Constatada a neoplasia
maligna, dispensável a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas ou da recidiva da doença para que seja mantida a isenção do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do contribuinte
Autor que não precisa se submeter a nova avaliação médica para
assegurar o direito ao benefício tributário Precedentes do E. TJ/SP e
do
E.
STJ

Recursos
desprovidos
(Apelação
Cível
no
0004235-40.2013.8.26.0071, 2a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Renato Delbianco, j. 06/05/2014).
APELAÇÃO CÍVEL Isenção de imposto sobre a renda
Servidor aposentado diagnosticado com neoplasia maligna

Desnecessária a contemporaneidade dos sintomas Precedentes do C.
STJ Direito do autor à isenção do imposto sobre a renda Lei no
7.713/88 Sentença de procedência mantida Recurso desprovido
(Apelação Cível no 4004433-92.2013.8.26.0302, 4a Câmara de Direito
Público, relatora Desembargadora Ana Liarte, j. 09/03/2015).
Por meu voto, rejeito toda matéria preliminar e nego
provimento à apelação fazendária e à remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator